Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXECUÇÃO COLETIVA COM BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. ANÁLISE SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 823. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em análise sistemática do CDC e da Lei 7.347/85, em particular da tutela de direitos individuais homogêneos, evidencia-se atuação concorrente, permanente e colaborativa entre os titulares dos direitos e o autor coletivo. O CDC dispõe claramente sobre a possibilidade de os legitimados coletivos executarem os direitos individuais homogêneos. O art. 97 é explicito, ao estabelecer, que a liquidação e execução da sentença coletiva pode ser realizada “pelos legitimados de que trata o art. 82”. Na sequência, o art. 98 determina: “a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.”
2. A legitimidade coletiva, quando se trata de interesses de servidores, possui duplo fundamento: como representante direto dos servidores ou como substituto processual. Há diferença relativa à atuação de associações como representantes dos associados das situações relacionadas às ações coletivas. A ação civil pública (ação coletiva), seja qual for a espécie de direito veiculado (difuso, coletivo, individual homogêneo), não se confunde com a defesa das associações e sindicatos no tocante aos seus associados e filiados (arts. 5o, XXI, e 8o, III, da Constituição Federal). O tema foi exaustivamente debatido pelos tribunais.
3. A atuação do sindicato é prevista diretamente na Constituição Federal e possui fundamento axiológico mais denso: a defesa de categoria vulnerável (trabalhadores e servidores públicos). Daí o tratamento diferenciado pelos tribunais superiores. Nesse sentido, é o Tema 823 (decidido com repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Em qualquer perspectiva, o sindicato possui legitimidade para execução da decisão proferida em ação coletiva. Na tutela de direitos individuais homogêneos, não há necessidade de procuração dos servidores, nem de autorização específica.
4. O Decreto 20.910/1932, em seu art. 9, prevê “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”. Nas execuções contra a Fazenda Pública, o prazo para o ajuizamento da ação é de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula 150/STJ c/c art. 1o do Decreto 20.910/32, art. 1o, caput). Ou seja, o prazo reduzido pela metade, após o primeiro ato de interrupção, é de dois anos e meio.
5. A súmula 383 do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
6. No caso, a ação de conhecimento transitou em julgado em 16/11/2012. A execução coletiva iniciou em 28/02/2013, momento no qual o prazo prescricional foi interrompido. Todavia, o ato interruptivo (28/02/2013) se deu na primeira metade do prazo quinquenal (três meses e doze dias depois do trânsito em julgado da ação de conhecimento). Logo, a prescrição não pode ser inferior a cinco anos. O prazo não será de dois anos e meio como previsto no Decreto n. 20.910/32, mas de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF.
7. Recurso conhecido e desprovido.